Tribunal: TJDFT
Processo: 0733931-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0733931-15.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA, JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ ODAIR GARCIA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, JOSÉ RAIMUNDO NETO, JOSÉ RAMIRO LEITE DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA, JOSÉ NILTON PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ ODAIR GARCIA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, JOSÉ RAIMUNDO NETO, JOSÉ RAMIRO LEITE DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especiais e extraordinários interpostos por JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA e OUTROS (ID 49196387) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 49196389). O STJ negou provimento ao apelo especial de JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA e OUTROS e não conheceu do inconformismo manejado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 54870050). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o matéria versado nos recursos extremos corresponde ao Tema 1.170, da sistemática da repercussão geral (RE 1.317.982) (ID 54870051). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se a turma julgadora não debateu a respeito da possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, com base no decidido no RE 870.947 (Tema 810). No presente feito, não obstante a oposição de embargos declaratórios com o fim de trazer à luz o debate acerca do paradigma citado, a Sétima Turma Cível deste TJDFT limitou-se a “autorizar a expedição de requisitório referente à parcela incontroversa (TR), observando-se o regime para a expedição de precatórios e o impedimento de parcelamento de precatórios com a finalidade de se enquadrar no pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 100, §8o, da CF)” (ID 43992241). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF as pretensões deduzidas pelas partes para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031